Tribunal: TJDFT
Processo: 0738555-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738555-44.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO DE JESUS ARAUJO AGRAVADO: COSTA COMERCIO E ASSISTENCIA EM REFRIGERACAO EIRELI - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Antônio de Jesus Araújo contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do cumprimento de sentença intentado contra Costa Comércio e Assistência em Refrigeração Eireli - ME (processo n. 0709255-16.2017.8.07.0020), rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que objetivava atingir os bens do sócio Fábio Cléber Silveira Costa. Opostos embargos de declaração, o Juízo de origem os rejeitou. Em suas razões recursais (ID 31181717), o agravante aduz que a relação havida entre as partes ostenta natureza consumerista e que, portanto, para desconsideração da personalidade jurídica, basta o prejuízo do consumidor, nos termos do art. 28, § 5o, do CDC, demonstrado pelo descumprimento do contrato de compra e venda de equipamentos, com ausência do pagamento da dívida exequenda. Argumenta que se aplica no caso a teoria menor para fins de desconsideração da personalidade jurídica da executada. Discorre que todas as tentativas de localização de bens da executada foram infrutíferas e que o patrimônio do sócio deve ser utilizado para satisfação do crédito vindicado. Defende que, nos termos do art. 789 do CPC, o devedor responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações. Sustenta que “não se mostra razoável e tampouco compreensível que uma empresa que vende (ou vendia) inúmeros equipamentos de alto valor, continue exercendo a mesma atividade e com capital social integralizado em montante alto, não possua recursos suficientes que seja capaz de satisfazer o crédito e sanar o prejuízo causado ao consumidor”. Assim, requer a concessão de tutela de urgência recursal para: a) o deferimento da penhora eletrônica nos valores eventualmente existentes nas contas correntes ou de aplicações em nome do sócio da devedora, Sr. FABIO CLEBER SILVEIRA COSTA (CPF no 284.784.758-85), via convênio BacenJud para efetivar o pagamento do débito atualizado, informando, para tanto, que o valor atualizado da dívida alcança a importância de R$ 15.084,00 (quinze mil e oitenta e quatro reais), valor do débito atualizado; b) o deferimento da pesquisa de veículos, pelo sistema RenaJud, bem como a pesquisa de imóveis junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, pelo sistema e-RIDF, em nome do sócio da devedora, Sr. FABIO CLEBER SILVEIRA COSTA (CPF no 284.784.758-85) e das empresas em que o mesmo é sócio, C &amp; F INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, CNPJ no 35.067.861/0001-71, D &amp; F CONSTRUTORA E VENDAS DE IMOVEL LTDA, CNPJ no 32.967.868/0001-51 e DIVINO HAIR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA, CNPJ no 32.985.520/0001-97, para fins de efetivar o pagamento do débito. No mérito, pugna pela reforma da decisão, para deferir a desconsideração da personalidade jurídica vindicada. Preparo ao ID 31181721. Os autos vieram conclusos a esta Relatoria por força da prevenção, porquanto julgada anteriormente a APC n. 0709255-16.2017.8.07.0020, sob a Relatoria do Desembargador Sandoval Oliveira, afastado quando da distribuição. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Ademais, o art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos, reputam-se ausentes tais requisitos. Sabe-se que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, cabendo tão somente se evidenciados os seus pressupostos legais. A princípio, constata-se que a ausência de bens aptos à satisfação do crédito exequendo não constitui, por si só, razão bastante à desconsideração da personalidade jurídica. Além disso, a despeito dos argumentos recursais, não se divisa, em um juízo de cognição sumária, que a relação havida entre as partes ostenta cunho consumerista. Isso porque se observa que o cumprimento de sentença de origem se originou de ação de rescisão de contrato de compra e venda de equipamentos para atividade empresarial de fabricação de pães, não se indicando, em momento algum, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor no transcurso do feito. Nessa perspectiva, analisado o pleito sob a ótica do art. 50 do CC, com redação dada pela Lei n. 13.874/19, não se afigura, de plano, a demonstração idônea de desvio de finalidade ou confusão patrimonial apta a ensejar a desconsideração de personalidade jurídica da executada, máxime porque o agravante insiste que o prejuízo do exequente se mostra suficiente para deferimento da medida. Logo, verifica-se, ao menos nessa análise inicial, que inexiste perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo que viabilize tecnicamente a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada, cabendo melhor análise após o devido contraditório. Assim, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, resta claro que a análise da pretensão da parte agravante demanda maior aprofundamento, motivo pelo qual deve ser dirimida com afinco quando do julgamento de mérito do recurso pela e. 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Brasília/DF, dezembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora